Tribunal: STF
Processo: HC 216995
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Interceptações telefônicas. Tese de negativa de autoria. Ausência de ilegalidade flagrante. Fatos e provas.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA OBTIDA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Com base nos argumentos trazidos pelo Tribunal de origem, há elementos concretos e coesos a ensejar a manutenção da prova obtida mediante interceptação telefônica e, consequentemente, a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    2. Entender-se pela nulidade da interceptação telefônica, bem como pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 



    3. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previsto nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AResp 2.035.943, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:



    (i) “A interceptação telefônica é ilegal, pois, desrespeitou o disposto no artigo 2º, inciso II da Lei n.º 9.296/96, inclusive, porque não existe nos autos a decisão que determinou a expedição do mandado”;



    (ii) “Houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o pedido de realização de perícia nas mídias previamente requeridas pela defesa do recorrente (apenas um período), o que ocasionou uma série de erros, inclusive a condenação com base em interceptação que sequer consta do relatório”;



    (iii) não existem provas da autoria delitiva, “em especial, sob a teoria mista do resultado prevista no artigo 4º, caput do Código Penal”.



6. Além disso, a defesa ressalta que, ao contrário do que assnetou a autoridade impetrada, o acolhimento da pretensão defensiva não demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório.



7. A defesa quer a concessão da ordem para declarar a “nulidade de todos os atos praticados sem que houvesse nos autos a decisão que determinou a interceptação telefônica e a determinação da exclusão dos mesmos dos autos”. Cumulativamente, pleiteia “seja expedido alvará de soltura ao paciente, bem como, que os autos retornem ao Juízo de origem, para que, com as advertências da Lei, fundamentadamente, analise o pedido da Autoridade Policial à luz do artigo 2º, II da Lei 9296/96 e se é o caso de deferir o pedido de interceptação telefônica, esta, que trata-se de medida excepcional”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 2,980 kg de cocaína e 2,060 kg de crack e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, praticado com mais 32 corréus, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, ao contrário do que afirma a parte impetrante, o Tribunal estadual assentou que “nenhuma irregularidade se observa nas interceptações telefônicas realizadas, dado que foram precedidas de regular autorização judicial. (...) Aliás, não apenas as primeiras interceptações, mas também as suas prorrogações, foram precedidas das devidas autorizações judiciais e foram realizadas dentro dos períodos estabelecidos pela Magistrada” (grifei).



11. Ademais, a Corte estadual concluiu que “as transcrições dos áudios das interceptações telefônicas, aliadas aos coesos depoimentos dos investigadores e do Delegado (cds rom encaminhados ao meu Gabinete), bem assim à dinâmica dos fatos narrada nestes autos, mostram a estreita e intensa ligação existente entre os acusados, e também com as drogas apreendidas, Resta claro que, indubitavelmente, estavam previamente associados para a prática do tráfico de drogas, de maneira que estão plenamente justificadas as condenações impostas a (...) e (...) por infração ao artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/06”.



12. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva, no sentido da existência de irregularidades na realização das interceptações telefônicas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



13. Da mesma forma, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



14. Por fim, verifico que a alegação de “cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o pedido de realização de perícia nas mídias previamente requeridas pela defesa do recorrente”, não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator